Tribunal: CARF
Processo: 16327.901218/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901218/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.748 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
YASUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de
dívida, prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se
instrumento hábil por meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA. COMPENSAÇÃO.
Foi indicado pela Recorrente débito na DCTF original e na retificadora, no
mesmo valor recolhido. Posteriormente à ciência do Despacho Decisório, tal
débito foi reduzido em face da Recorrente alegar erro no preenchimento das
declarações. No caso de dúvida sobre o direito creditório, cabe à Recorrente o
ônus da prova. No entanto, nada foi por ela trazido de modo a comprovar o
erro simplesmente alegado. Assim, não há direito creditório a ser reconhecido,
nem como se homologar as compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901218/2009-87
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901218/2009-87

Relatório
O presente feito trata-se de Recurso Voluntário (fls. 77 a 83) interposto contra o
Acórdão no 16-63.209, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP (fls. 56 a 67), que, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada
na seguinte ementa:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/08/2006
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de
dívida, prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se
instrumento hábil por meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2006
PAGAMENTO MAIOR QUE O DEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA. COMPENSAÇÃO.
Foi indicado pela Recorrente débito na DCTF original e na retificadora, no
mesmo valor recolhido. Posteriormente à ciência do Despacho Decisório, tal
débito foi reduzido em face da Recorrente alegar erro no preenchimento das
declarações. No caso de dúvida sobre o direito creditório, cabe à Recorrente o
ônus da prova. No entanto, nada foi por ela trazido de modo a comprovar o
erro simplesmente alegado. Assim, não há direito creditório a ser reconhecido,
nem como se homologar as compensações pleiteadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"(...)
A
Interessada
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
08670.21425.101006.1.3.04-4982 no qual requereu a compensação de débitos
com crédito referente a Pagamento Indevido ou a Maior de IRPJ (código 8045:
IRRF – Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica – PA: 31/08/2006;
crédito original na data da transmissão R$64.625,83; fls. 41 a 46).
2. Foi emitido Despacho Decisório (fl. 24) que concluiu pela
inexistência do crédito e, consequentemente, não homologou as
compensações declaradas, visto que foram localizados um ou mais pagamentos
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901218/2009-87

contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP:

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 04/03/2009 (AR; fl.
53), e dele recorreu a esta DRJ, em 19/03/2009 (fls. 11 a 14), nos seguintes termos,
resumidamente.
II. Dos fatos - Do erro de preenchimento da DCTF relativa ao Imposto de
Renda Retido na Fonte do mês de Agosto de 2006
3.1. A Requerente efetuou determinados pagamentos de Comissões a Pessoas
Jurídicas, operação esta sujeita à Retenção do Imposto de Renda na Fonte - IRRF, o
qual foi tempestivamente recolhido em 08/09/2006, no valor total de R$97.831,91.
3.2. A Requerente lançou referido débito na DCTF do mês de Agosto de 2006
(DCTF Original - Recibo n° 39.71.11.13.40-31), tendo posteriormente verificado que,
por um equívoco, o valor pago e respectivamente lançado na DCTF havia sido feito
incorretamente a maior, uma vez que o débito efetivo apurado era de R$17.500,31.
3.3. Assim, efetuou a Retificação da DCTF (Retificadora n° 34.17.97.71.06-43)
do mês de Agosto de 2006 e para o mês de Setembro de 2006, vinculou o DARF pago
a maior ao débito no valor de R$78.213,42 sendo R$12.941,33 pagos em DARF e
R$65.272,09 compensados através do PER/DCOMP n° 08670.21425.101006.1.3.04-
4982 (R$12.941,33 + R$65.272,09 = R$78.213,42).
3.4. Em face da compensação efetuada pela Requerente, sobreveio o r.
Despacho Decisório não-homologando a compensação efetuada. Revisando a DCTF
Retificadora, verificou-se que havia mais uma vez preenchido incorretamente o valor
do débito do IR-Fonte (R$97.831,91). Assim, efetuou nova DCTF Retificadora para o
mês de Agosto de 2006, fazendo constar, desta vez, o valor correto do débito do IR-
Fonte de R$17.500,31.
3.5. Portanto, tendo em vista tratar-se unicamente de erro de preenchimento da
DCTF do período, não há fundamento legal capaz para não-homologar a compensação
efetuada pela Requerente.
3.6. Isto, pois, de acordo com a verdade material dos fatos, o débito de IRRF
apurado para o mês de Agosto de 2006 foi de R$17.500,31, de forma que, utilizando-
se o DARF indevidamente pago no valor de R$97.831,91, restou um crédito no valor
de R$65.272,09, que foi exatamente objeto do presente PER/DCOMP.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901218/2009-87

3.7. Note-se que o fato da Recorrente ter preenchido incorretamente a DCTF em
tela não invalida o PER/DCOMP indevidamente não-homologado, sob pena de
manifesta violação ao princípio da verdade material, dentre outros princípios basilares
da administração pública.
III - Do Direito
III.1 - Do Direito à Restituição/Compensação do crédito tributário
indevidamente recolhido ou recolhido a maior
3.8. O direito à restituição do indébito tributário encontra previsão nos arts. 165
a 168 do Código Tributário Nacional, destacando-se o art. 165, I. Portanto, a
restituição do indébito ou seu recebimento através da compensação, é um direito
assegurado aos contribuintes, fundado, sobretudo, na garantia constitucional do direito
à propriedade, previsto no art. 5, "caput", da Constituição Federal, cujo exercício não
pode ser restringido por legislação infraconstitucíonal. Traz doutrina em socorro de
sua tese.
3.9. Em outras palavras, o crédito tributário decorrente do pagamento indevido
ou a maior que devido integra o patrimônio do contribuinte, de forma que sua não
devolução (ou compensação) pelo Ente Tributante corresponde ao seu enriquecimento
ilícito, bastando para tanto a comprovação do direito creditório pelo contribuinte.
3.10. Logo, tratando-se o indébito tributário de direito que se incorpora ao
patrimônio do contribuinte, a negativa de sua restituição e sua respectiva compensação
fere frontalmente o direito à propriedade, além dos princípios da moralidade
administrativa, da legalidade e do não-confisco, restando ainda ferido no caso
concreto o princípio da verdade material.
III.2 - Da possibilidade de Retificação da DCTF em consonância com o
"princípio da verdade material"
3.11. À evidência dos fatos narrados anteriormente, a não-homologação da
compensação outrora efetuada se deu unicamente em razão do erro de preenchimento
da DCTF relativa ao mês de Agosto de 2006. A Retificação da DCTF ocorreu nos
exatos termos do art. 11, § 1o, da Instrução Normativa RFB n° 903/2008.
3.12. Por tal motivo, a jurisprudência do E. Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF é pacífica no sentido de que,
tratando-se unicamente de erro de preenchimento da DCTF, plenamente passível de
correção, não procedendo a cobrança do débito a vinculado à este erro, senão vejamos:
"IRRF. DCTF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE
RECOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Comprovada, ainda que na fase recursal, o erro de fato no preenchimento da
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF), cancela-se o auto de
infração.
Recurso provido". (Acórdão 102-48619 - Rel(a). Silvana Mancini Karam-j.
14/0&2007).
"ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF - MATÉRIA DE PROVA Restou
comprovado que houve um mero erro no preenchimento da Declaração de
Contribuições e Tributos Federal - DCTF, de acordo com a juntada de cópias dos
documentos contábeis e prova de pagamento do IRRF.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901218/2009-87

Recurso voluntário provido". (Acórdão 106-16987 - Rel(a). Janaina Mesquita
Lourenço de Souza - j. 26/06/2008).
"ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. Devidamente comprovada a
ocorrência de erro material no preenchimento da DCTF, que ensejou o lançamento
de contribuição indevida, consoante prova acostada aos autos com o recurso
voluntário, deve ser excluído do lançamento o valor indevido, em respeito ao
princípio da verdade material. Recurso provido". (Acórdão 201-80934 - Rei. Walber
José da Silva - j. 14/02/2008).
3.13. Portanto, uma vez demonstrado que a diferença gerada do IR-Fonte
decorreu unicamente de mero erro de preenchimento na DCTF, a qual foi devidamente
retificada nos termos da legislação de regência, a homologação da compensação ora
pleiteada representará a mais escorreita aplicação do Direito.
IV - Do pedido
3.14. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja a presente manifestação
julgada inteiramente procedente para o fim de, reformando o r. Despacho Decisório,
homologar a compensação efetuada pela Recorrente, tem do em vista tratar-se de mero
erro material de preenchimento das informações que compuseram a DCTF do mês de
Agosto de 2006, fato que não pode prevalecer sobre o princípio da verdade material
para embasar a não homologação da compensação.
3.15. Requer por fim a produção de todos os meios de prova em Direito
admitidas, especialmente a apresentação de novos documentos.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeira instância que refutou as suas teses, a
Recorrente apresentou seu recurso defendendo o crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Repisando, versa o presente feito sobre a DCOMP (fls. 29 a 31) por meio da qual
se buscou compensar débitos próprios com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de
IRRF em Agosto/2006.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901218/2009-87

Conforme Despacho Decisório (fl. 24), a DRF de origem não homologou a
compensação alegando que a totalidade dos valores constantes da DARF discriminada na
DCOMP já estariam alocados ao pagamento de débitos da Contribuinte, não restando crédito
algum.
Conforme trouxe a Recorrente em sua Impugnação o não reconhecimento do
crédito pleiteado se deveu a um erro no preenchimento da DCTF do período, que acabou
indicando como devido o exato valor que fora recolhido em DARF, R$ 97.831,91.
Contudo, alega que tanto o recolhimento da DARF quanto a informação do débito
na respectiva DCTF foram equivocados. Segundo traz a Recorrente, no período em questão o
valor correto a ser recolhido deveria ser de R$ 17.500,31.
Após o despacho decisório não homologando a compensação a Recorrente
apresentou DCTF retificadora, fazendo constar o valor que alegou ser o realmente devido.
A DRJ de piso, em seu acórdão, considerou que a DCTF retificadora por ter sido
apresentada apenas após o despacho decisório, por si só, não tem o condão de constituir prova
suficiente. Igualmente consigna que a Recorrente não trouxe qualquer outro elemento de prova e
ainda explica quais seriam os meios adequados, conforme transcrevo:
“(...)
9.1. Quanto à DCTF, é de se observar que a elaboração de DCTF retificadora,
conforme efetuada pela Recorrente, não é, por si só, suficiente para fazer prova em seu
favor.
Mantém-se, nesses casos, a necessidade de comprovação documental do quanto
alegado (ou seja, do pagamento indevido, conforme definido no art. 165 do CTN), por
meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal do período, em especial, entre
outros, os Livros Diário e Razão, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n°
70.235/72.
(...)”
Em seu Recurso a Interessada defende que apenas a retificação da DCTF, mesmo
sem espontaneidade, deveria ser o suficiente para a comprovação de seu direito. Ainda alega que
seria dever do Fisco investigar e realizar a persecução destas provas, vez que ele já seria detentor
de todas as informações fiscais da Recorrente. Mesmo entendendo não ser necessário, apresenta
a DIRF do período (fls. 94 a 99).
Vejamos, ao oposto do que argui a Recorrente, acertado é o entendimento da DRJ
ao dispor que a retificadora da DCTF perde o condão de comprovar a situação jurídica sem o
auxílio de outros elementos de prova.
Assim, não está se desconsiderando as informações trazidas pela retificadora da
DCTF, mas sim salientando a necessidade de se comprovar por meio da contabilidade e outros
documentos idôneos os fatos que conduziram ao erro apontado e a correição da nova forma.
A busca da verdade material jamais pode servir como desculpa para obrigar o
Fisco à promover a produção probatória a que se obriga a Recorrente.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.748 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.901218/2009-87

Ressalto, diferente do que esta entendeu em suas razões, o Despacho Decisório foi
realizado com base nas informações por ela prestadas. Se estas, porventura, estavam equivocadas
e induziram a Autoridade Fiscal à erro, a responsabilidade por este equívoco é da própria
Contribuinte que prestou as informações.
Assim, não há qualquer óbice ao aproveitamento dos créditos oriundos do
pagamento a maior pelo erro nas declarações, contudo, é indispensável que a Recorrente
comprove cabalmente estas circunstâncias.
Quanto à DIRF apresentada, observo que o valor constante nela é diverso do que
foi alegado nestes autos como o correto para o débito, sendo de R$ 17.474,55. Quanto a esta
dissonância a Recorrente não presta qualquer explicação só alega laconicamente que este valor é
muito inferior ao efetivamente recolhido.
Desta forma, havendo divergências não explicitadas de valores e sem qualquer
outro documento contábil demostrando as operações, considero não comprovado o direito
alegado pela Recorrente.
Em face a todo o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital